Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-34.2019.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000064-34.2019.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADIR OLIVEIRA BARRETO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA PARA 40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PARA 20 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jornada de trabalho do servidor estatutário está sujeita ao interesse da administração pública, conforme a necessidade do serviço. 2. A ampliação da carga horária para 40 horas semanais não gera direito adquirido, podendo ser reduzida sem necessidade de processo administrativo específico. 3. Precedentes do STJ. 4. Apelação desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000064-34.2019.8.05.0084, em que figuram como apelante ADIR OLIVEIRA BARRETO e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER o presente recurso e NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto da relatora.